Tribunal: TRF3
Processo: 5001055-82.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar disciplina a prescrição tributária e as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. 4. A vedação às execuções ínfimas, prevista na legislação ordinária, não tem o condão de ampliar as hipóteses de extinção do crédito tributário, reservada à legislação complementar. 5. Apelação provida para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.”

(ApCiv 0001868-34.2017.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018.)

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação, determinando o retorno dos autos à origem para o processamento do feito.

É o meu

Inteiro teor:
240/366)

5001055-82.2018.4.03.6002

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174, DO CTN.

- Trata-se de cautelar de processo judicial, intentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a interrupção da prescrição de anuidade devida pelo requerido, sob o argumento de impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal, em obediência à regra do art. 8o, da Lei n.o 12.514/2011.

- A presente cautelar objetiva não a cobrança do débito (porque o art. 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 impossibilita), mas a interrupção da prescrição tributária, circunstância que não deve ser afastada da apreciação do Poder Judiciário.

- Deve ser reconhecido o interesse de agir da requerente no protesto interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, do CTN. Precedente desta Corte (ApCiv 0001868-34.2017.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018).

- Apelação provida para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-82.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) APELANTE: MARINA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA - MS10489-A, LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: VINICIUS JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-82.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) APELANTE: MARINA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA - MS10489-A, LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: VINICIUS JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de cautelar de processo judicial, intentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a interrupção da prescrição de anuidade devida pelo requerido, sob o argumento de impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal, em obediência à regra do art. 8o, da Lei n.o 12.514/2011.

A r. sentença indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 330, III e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões de apelação, o requerente sustenta interesse de agir como base no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-82.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) APELANTE: MARINA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA - MS10489-A, LILIAN ERTZOGUE MARQUES - MS10256-A

APELADO: VINICIUS JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

V O T O

A r. sentença merece reforma.

O protesto judicial é causa interruptiva da prescrição para a propositura da execução fiscal, nos termos do art. 174, inc. II, do CTN.

Por outro lado, o artigo 8o, da Lei no 12.514/2011, assim dispõe:

"Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente."

Assim, a presente cautelar objetiva não a cobrança do débito (porque o comando legal acima impossibilita), mas a interrupção da prescrição tributária, circunstância que não deve ser afastada da apreciação do Poder Judiciário.

Pretende-se nesta ação cautelar o protesto judicial de créditos referentes a anuidades profissionais, com o objetivo de interromper a prescrição tributária e há previsão legal para fazê-lo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

(...)

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o prazo para a ação de execução contra a Fazenda Pública pode ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. A ação cautelar de protesto ajuizada antes do término do lapso prescricional tem o condão de interromper o curso da prescrição da execução. (...)

V - Agravo Interno improvido."

(AgInt no REsp 1572794/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016 – o destaque não é original).

Desta forma, deve ser reconhecido o interesse de agir da requerente no protesto interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, do CTN.

Em situação análoga, o precedente desta Corte:

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. 1. Cautelar de protesto interruptivo de prescrição tributária. Anuidades profissionais devidas ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. 2. Possibilidade de protesto judicial, para a interrupção do prazo prescricional tributário, extensível às anuidades cobradas pelas autarquias profissionais, porque detêm natureza jurídica tributária. 3. A legislação complementar disciplina a prescrição tributária e as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. 4. A vedação às execuções ínfimas, prevista na legislação ordinária, não tem o condão de ampliar as hipóteses de extinção do crédito tributário, reservada à legislação complementar. 5. Apelação provida para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.”

(ApCiv 0001868-34.2017.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018.)

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação, determinando o retorno dos autos à origem para o processamento do feito.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174, DO CTN.

- Trata-se de cautelar de processo judicial, intentada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando a interrupção da prescrição de anuidade devida pelo requerido, sob o argumento de impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal, em obediência à regra do art. 8o, da Lei n.o 12.514/2011.

- A presente cautelar objetiva não a cobrança do débito (porque o art. 8.o, da Lei n.o 12.514/2011 impossibilita), mas a interrupção da prescrição tributária, circunstância que não deve ser afastada da apreciação do Poder Judiciário.

- Deve ser reconhecido o interesse de agir da requerente no protesto interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, do CTN. Precedente desta Corte (ApCiv 0001868-34.2017.4.03.6002, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2018).

- Apelação provida para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.